Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701163-96.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PATRICK DE FOUR DE FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS ROBUSTAS, SUFICIENTES E IDÔNEAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA CONCRETA IGUAL A 1 ANO DE RECLUSÃO. MULTA OU UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. O procedimento de reconhecimento de pessoa, previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, é dispensável quando for possível confirmar a autoria pelos demais elementos de prova coligidos nos autos. Hipótese em que as provas constantes do caderno processual, especialmente a prisão em flagrante, logo após a prática do crime, as palavras da vítima, que reconheceu o acusado no momento da prisão e na delegacia, os depoimentos das testemunhas policiais, e a confissão do acusado, conferem certeza quanto à autoria delitiva. Incabível falar em absolvição, por insuficiência de provas à condenação, quando as provas dos autos são robustas, suficientes e idôneas para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva relacionada ao crime de furto simples imputado ao apelante. Fixada pena privativa de liberdade igual a 1 ano de reclusão, cabível a substituição por multa ou por uma pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2o, primeira parte, do Código Penal. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP, sustentando a nulidade do reconhecimento pessoal, bem como a sua absolvição, ao argumento de que as provas são insuficientes para embasar a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, veja-se: “O procedimento de reconhecimento de pessoas, previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, é dispensável quando for possível confirmar a autoria pelos demais elementos de prova coligidos nos autos. No caso do autos, como se verá, a autoria delitiva atribuída ao apelante restou suficientemente ancorada em diferentes elementos de prova produzidos no curso processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tais como as declarações da vítima, os testemunhos dos policiais atuantes na prisão em flagrante e a própria confissão do acusado [...] Assim, diante do acevo probatório que, em seu conjunto, não deixa dúvida quanto à autoria delitiva, não resta caracterizada a imprescindibilidade da realização do reconhecimento formal [...] Por tudo, a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente robustos para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de furto simples, bem assim acerca da responsabilidade do apelante, sendo inviável a absolvição pretendida por insuficiência de provas à condenação” (ID. 51082863). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016